Tribunal: TJDFT
Processo: 0737778-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RÉUS COM DIFERENTES DOMICÍLIOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM QUALQUER UM DELES. OPÇÃO DO AUTOR. IMPUGNAÇÃO A NORMA REGULAMENTAR EDITADA POR ÓRGÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SUCESSIVOS RESULTADOS SUPERAVITÁRIOS. RESERVA ESPECIAL. REVISÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. DESTINAÇÃO DE PARCELA DO RESULTADO AO PATROCINADOR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese de litisconsórcio passivo, em que os réus tenham diferentes domicílios, cabe ao autor a escolha de um deles para a propositura da ação (art. 46, §4o, do CPC).
2. Não se vislumbra o mais remoto interesse da União em intervir no feito, apenas porque se sustentou eventual inconstitucionalidade de norma regulamentar edital no plano federal e como um dos fundamentos do pedido.
3. A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento (STJ/Súmula 427).
4. O repasse de valores decorrentes de superávit ao patrocinador tem amparo nos artigos 20, III, 25, 26 e 27, da Resolução MPS/CGPC no 26, de 29 de setembro de 2008, e no Regulamento do Plano. Estas normas se coadunam com os artigos 20, da Lei Complementar no 109/01, e 202, da Constituição Federal. O Enunciado 290 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça dispõe que nos planos de previdência privada, não cabe ao beneficiário a devolução da contribuição efetuada pelo patrocinador.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.